Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. VEÍCULO CONDUZIDO ACIMA DA VELOCIDADE DA VIA. LAUDO CONCLUSIVO E CONVERGENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO. CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a prova testemunhal será indeferida na hipótese em que os fatos alegados encontram-se provados por documentos ou confessados, assim como nos casos que é necessário o exame pericial.
2. In casu, a oitiva da testemunha indicada pelo recorrente não teria o condão de infirmar a conclusão do laudo pericial, que concluiu que o veículo trafegava em velocidade superior à da via, circunstância reconhecida pelo próprio requerido que, no momento do acidente, informou que as condições climáticas eram desfavoráveis em razão da chuva e o veículo “aquaplanou”.
3. A culpa do condutor do veículo decorreu da inobservância do dever de cuidado objetivo, previsto nos artigos 28, caput, e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, uma vez que conduzia o veículo acima da velocidade da via, mesmo com chuva, não tendo assim os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.